Tribunal: TCU
Processo: 018.151/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8791/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse do sr. Marcimiliano Carlos de Marchi e das sras. Maria Aparecida da Silva Marchi e Jussemara Mauricio Varella, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.151/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dulce Fernandes Affonso (XXX.630.718-XX); Fernanda Pontin de Mattos Guimaraes (XXX.604.418-XX); Jussemara Mauricio Varella (XXX.965.878-XX); Luciana Pontin de Mattos Francoi (XXX.851.728-XX); Marcimiliano Carlos de Marchi (XXX.372.368-XX); Maria Aparecida da Silva Marchi (XXX.744.208-XX); Rosani Cavalcante Carneiro (XXX.054.548-XX); Roselene Cavalcante Carneiro Schmidt (XXX.514.348-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de concessão dos interessados abaixo, adote as medidas indicadas: 1.7.1.1. sr. Marcimiliano Carlos de Marchi e sra. Maria Aparecida da Silva Marchi - traga a documentação comprobatória de dependência econômica em relação ao instituidor; 1.7.1.2. sra. Jussemara Mauricio Varella - verifique, nas bases de dados do Tribunal, se a pensionista atende o disposto no art. 3o da Lei 2.579/1955, haja vista a natureza e o fundamento legal do amparo originalmente concedido ao instituidor.